Tribunal: TJDFT
Processo: 0710128-50.2020.8.07.0007
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE SONEGADOS. PRETENSÃO ENVOLVENDO IRMÃOS UNILATERAIS CO-HERDEIROS. GENITOR. ÓBITO. INVENTÁRIO E PARTILHA. CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA. SONEGAÇÃO DE IMÓVEIS INTEGRANTES DO MONTE PARTILHÁVEL. METADE PERTENCENTE AO FALECIDO. IRMÃOS UNILATERAIS. SONEGAÇÃO DOLOSA. IMÓVEIS OBJETO DE SIMULAÇÃO. COMPRA E VENDA NULA PROMOVIDA PELA GENITORA, EX-CONSORTE DO INVENTARIADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS SIMULADOS. PARTICIPAÇÃO DOS HERDEIROS. PEDIDO ACOLHIDO. INVALIDADE DECLARADA. CONDUTA MALICIOSA COM O OBJETIVO DE ANGARIAR PROVEITO PESSOAL. AFERIÇÃO. RECALCITRÂNCIA EM RECONHECER O FATO E COLACIONAR OS BENS. DEMONSTRAÇÃO. REQUISITO SUBJETIVO. OCULTAÇÃO DOLOSA. COMPROVAÇÃO. EXISTÊNCIA. SANÇÃO DE PERDIMENTO DOS DIREITOS SUCESSÓRIOS DO SONEGADOR. APLICAÇÃO. IMPERIOSIDADE. ÔNUS PROBATÓRIO DO HERDEIRO QUE ALEGA O FATO. DESINCUMBÊNCIA (CC, ART. 1.992; CPC, ART. 373). PEDIDO ACOLHIDO. APELAÇÃO. PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PEÇA RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. VÍCIO INEXISTENTE. REJEIÇÃO. RECONVENÇÃO. INADMISSÃO. IMPERIOSIDADE. AUSÊNCIA DE INTERESSE. INEXISTÊNCIA DE OUTROS BENS SONEGADOS PELA IRMÃ UNILATERAL. SENTENÇA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS RECURSAIS. FIXAÇÃO. APELAÇÃO. DESPROVIMENTO. SENTENÇA. MANUTENÇÃO. ACÓRDÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. VIA INADEQUADA. REJEIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.

1. Os embargos de declaração consubstanciam instrumento de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, destinando-se etiologicamente a purificar o julgado das omissões, obscuridades ou contradições que o enodoam, não traduzindo o instrumento adequado para rediscussão das questões elucidadas nem para o reexame da causa, pois, examinando de modo exauriente as matérias debatidas e entregando a tutela reclamada, o decisum esgota sua destinação e o seu alcance.

2. Aferido que as questões reprisadas foram objeto de expressa e literal resolução, ensejando a apreensão de que o julgado não deixara remanescer nenhuma matéria pendente de elucidação, e que a resolução que empreendera é clara o suficiente para viabilizar a assimilação do decidido sem qualquer trabalho exegético ante a literalidade do que nele está estampado, obstando a qualificação de vício apto a tornar opaco o desenlace ao qual chegara, denotando que a parte almeja simplesmente rediscutir o decidido, a rejeição da pretensão declaratória consubstancia imperativo legal.

3. A contradição que enseja o aviamento de embargos de declaração cinge-se à contraposição interna, ou seja, quando o julgado encerrara afirmações dissonantes ou quando a argumentação que alinhavara se mostra desconforme com a conclusão alcançada, rompendo a formação dum silogismo jurídico retratado numa decisão devidamente concatenada, não se divisando quando, a par da simetria entre os fundamentos desenvolvidos e a conclusão externada, o ventilado à guisa de contradição deriva do fato de que os argumentos desenvolvidos e a conclusão alcançada dissentem das expectativas da parte.

4. A circunstância de não se conformar com a exegese que confere tratamento normativo à matéria controvertida e nortearam a conclusão estampada não tem o condão de ensejar sua caracterização como contraditória, omissa ou obscura, pois, tendo apreciado as questões controvertidas, conferindo-lhes o enquadramento e tratamento que se afigurara adequado, o julgado cumprira seu desiderato e exaurira o ofício que lhe estava debitado.

5. Ainda que agitados para fins de prequestionamento, os embargos de declaração não estão eximidos da indispensabilidade de se conformarem com as hipóteses de cabimento expressamente assinaladas pelo legislador processual, ensejando que, em não padecendo o julgado dos vícios passíveis de serem sanados através de simples complementação, devem ser refutados por não consubstanciarem o instrumento adequado para rediscussão da causa, devendo o reexame e reforma do decidido ser perseguidos através do instrumento recursal apropriado para esse desiderato.

6. Embargos conhecidos e desprovidos. Unânime.